Tribunal: TJSP
Processo: 2080828-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU– Município de Itu - Exercício de 2017 – Exceção de pré-executividade acolhida para afastar a aplicação de juros e correção monetária instituídos pela Lei Municipal, com a aplicação da TAXA SELIC – Inadequação da exceção nesse aspecto – Hipótese de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Súmula no 393 do STJ – Agravo provido.